Tribunal: TJBA
Processo: 8034575-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8034575-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA – DIFAL. ESTADO DA BAHIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 12 E 13 DA LC 87/96, 146, III, “A”, E 155, § 2º, DA CF/88”. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABUSIVO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA IMPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034575-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao

Recurso de Apelação interposto pela Empresa - NESTLÉ NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia
.
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .